Tribunal: TJDFT
Processo: 0744687-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0744687-17.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO AGRAVADO: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial interposto por MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO formulado no ID no 58987983, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007